Tribunal: TJBA
Processo: 8056809-82.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): MARCELO SILVA BRITTO
Órgão julgador: MARCELO SILVA BRITTO
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-05-01
Data de publicação: 2026-05-01

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Quarta Câmara Cível Processo: AGRAVO DE INSTRUMENTO n. 8056809-82.2025.8.05.0000 Órgão Julgador: Quarta Câmara Cível AGRAVANTE: MANGUE ALTO PARTICIPACOES LTDA. Advogado(s): MONICA NAVARRO AGRAVADO: BRICK PERES LTDA. e outros Advogado(s):MARIO HENRIQUE ODY, GUSTAVO LUZ, PEDRO CORREA JUNIOR ACORDÃO Ementa: AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. INCIDENTE DE DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍDICA. PEDIDO FORMULADO POR PETIÇÃO SIMPLES NOS AUTOS PRINCIPAIS. POSSIBILIDADE. DESNECESSIDADE DE AUTUAÇÃO PRÉVIA EM APARTADO. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. MATÉRIA APRECIADA E AFASTADA PELO JUÍZO DE ORIGEM. INTEGRALIZAÇÃO DE IMÓVEIS AO CAPITAL SOCIAL SEM REGISTRO NA MATRÍCULA IMOBILIÁRIA. DISSOCIAÇÃO ENTRE CAPITAL SOCIAL DECLARADO E PATRIMÔNIO EFETIVO DA EMPRESA. EXISTÊNCIA DE ELEMENTOS QUE JUSTIFICAM A INSTAURAÇÃO DO INCIDENTE. NECESSIDADE DE APURAÇÃO COM CONTRADITÓRIO. DECISÃO REFORMADA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. I. Caso em análise 1. Agravo de instrumento interposto contra decisão proferida em fase de cumprimento de sentença que indeferiu o pedido de instauração de incidente de desconsideração da personalidade jurídica. O agravante sustenta que imóveis declarados como integralização do capital social da empresa executada permanecem registrados em nome do sócio, o que teria impedido a efetivação de atos constritivos e evidenciaria confusão patrimonial. O agravado, por sua vez, sustenta a inadequação formal do pedido por ter sido formulado por petição simples nos autos principais, a ocorrência de prescrição intercorrente e a ausência de requisitos para a desconsideração. II. Questão em discussão 2. A questão em discussão consiste em: (i) saber se o pedido de desconsideração da personalidade jurídica pode ser formulado por petição simples nos autos do cumprimento de sentença, sem a prévia autuação em apartado; (ii) saber se estaria configurada prescrição intercorrente na execução; e (iii) saber se estão presentes elementos suficientes para justificar a desconsideração da personalidade jurídica. III. Razões de decidir 3. O incidente de desconsideração da personalidade jurídica, previsto nos arts. 133 a 137 do Código de Processo Civil, pode ser suscitado incidentalmente no próprio processo em que se busca a satisfação do crédito, não havendo exigência legal de propositura de ação autônoma ou de distribuição prévia em autos apartados. A autuação do incidente constitui providência de natureza administrativa do juízo, não condicionando a validade do requerimento formulado por petição nos autos. 4. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça reconhece que a desconsideração da personalidade jurídica pode ser requerida incidentalmente no processo de execução ou cumprimento de sentença, desde que assegurado o contraditório. 5. Também não se verifica a alegada prescrição intercorrente. A matéria foi posteriormente apreciada pelo juízo de origem, que examinou a evolução do processo executivo e concluiu pela inexistência de paralisação injustificada apta a ensejar a extinção da execução. 6. Consta que a execução foi proposta em 2019, tendo sido realizadas diligências para localização de bens. Após tentativa frustrada de bloqueio de ativos financeiros, iniciou-se o período de suspensão previsto no art. 921 do CPC, retomando-se posteriormente o curso do prazo prescricional, sem que houvesse o transcurso do prazo quinquenal quando formulado novo requerimento constritivo em 2025. 7. No caso concreto, a empresa executada declarou significativa ampliação de capital social mediante integralização de imóveis de propriedade do sócio, sem que tais bens tenham sido registrados em nome da pessoa jurídica nas respectivas matrículas. Paralelamente, as diligências realizadas não localizaram ativos financeiros ou bens registrados em nome da empresa, embora valor em moeda nacional corrente também tem sido integralizado. 8. A dissociação entre o capital social declarado e a inexistência de patrimônio em nome da sociedade, associada à manutenção da titularidade formal dos imóveis em nome do sócio, constitui elemento suficiente para justificar a instauração do incidente, a fim de apurar eventual utilização abusiva da personalidade jurídica, com observância do contraditório e da ampla defesa. IV. Dispositivo e tese 9. Recurso conhecido e provido. Tese de julgamento: "1. O pedido de desconsideração da personalidade jurídica pode ser formulado por petição simples nos próprios autos do processo, sendo a autuação em apartado providência administrativa do juízo. 2. Não se configura prescrição intercorrente quando demonstradas diligências executivas e quando não transcorrido o prazo prescricional após o período de suspensão previsto no art. 921 do CPC. 3. A dissociação entre o capital social declarado e a inexistência de patrimônio em nome da pessoa jurídica, associada à integralização de imóveis não registrada na matrícula imobiliária, justifica a instauração do incidente de desconsideração da personalidade jurídica para apuração de eventual abuso". _________ Dispositivos relevantes citados: CC, arts. 50 e 1.245; CPC, arts. 133 a 137; CPC, art. 921; CPC, art. 1.026, § 2º. Jurisprudência relevante citada: STJ - REsp: 2055325 MG 2023/0057232-4, Relator.: Ministra NANCY ANDRIGHI, Data de Julgamento: 12/09/2023, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 02/10/2023 Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento nº 8078462-43.2025.8.05.0000, sendo Agravante Ildete de Souza Lima e Agravado Banco Bradesco S/A, acordam os Desembargadores componentes da Turma Julgadora da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia conhecer parcialmente do agravo de instrumento e, na parte conhecida, dar-lhe provimento, nos termos do voto condutor. Salvador/BA, data registrada eletronicamente no sistema. Des. Marcelo Silva Britto Presidente/Relator